Tribunal: TJDFT
Processo: 0016678-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016678-17.2016.8.07.0016 RECORRENTE: CECILIA SEVERINO NUNES RECORRIDOS: AMADEU JOAO PAULO FERREIRA DE SENA, CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA, CECILIA NUNES DE SENA, IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, JANE SEVERINO NUNES DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por CECÍLIA SEVERINO NUNES (ID 12061978), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. Não houve interposição de agravo interno. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 529 da sistemática da repercussão geral (RE 1.045.273), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata do reconhecimento de união estável post mortem, no interregno de 1988 e 2016, para fins de partilha de bens deixados pelo de cujus e concessão de demais direitos daí inerentes a favor da recorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031